Tribunal: TJDFT
Processo: 0714593-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714593-62.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ROBERTO LUIZ RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DANILO VIDILLI ALVES PEREIRA, BRUNO MAURÍCIO, PAULA GUIMARÃES SALOMÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. RESTITUIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. READEQUAÇÃO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDIMENTO DE BEM IMÓVEL. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se os bens restituídos não pertencem ao réu, não cabe a ele questionar a decisão por ausência de interesse e legitimidade recursal, cabendo ao legítimo proprietário eventualmente postular a devolução das mercadorias. Conhecimento parcial do recurso. 2. Não é inepta denúncia que promove, nos moldes do art. 41, do CPP, imputação suficientemente clara para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 3. É de ser mantida a condenação dos acusados, quando lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, o qual comprova a estabilidade e a divisão de tarefas da organização criminosa, bem como a prática dos delitos de lavagem de dinheiro, estelionato, uso de documento falso e falsidade ideológica. 4. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. Inteligência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma eficaz para o sucesso do delito, sendo sua contribuição determinante para o êxito da empreitada criminosa. 6. Em atenção à situação econômica dos acusados, impõe-se a redução do valor unitário do dia-multa para patamar adequado, razoável e suficiente para prevenir e reprimir o delito. 7. A impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei 8.009/90, não é oponível em relação ao bem que tiver sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, nos termos do inciso VI, do art. 3o, do mesmo Diploma Legal. 8. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 9. Recursos conhecidos, exceto do réu ROBERTO, o qual foi parcialmente conhecido. No mérito, as apelações foram parcialmente providas, com exceção ao recurso do réu MARCOS ANTÔNIO, ao qual negou-se provimento. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 71 do Código Penal, defendendo a inexistência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Pugna, a respeito, por sua absolvição. Subsidiariamente, sustenta o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos supostos crimes de estelionato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 71 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes pleiteados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005